Tribunal: TJES
Processo: 5000910-45.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA
;

EMBARGADA:

ANA LUCIA COELHO DE LIMA
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a se pronunciar acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.

5000910-45.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000910-45.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: ANA LUCIA COELHO DE LIMA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA
;

EMBARGADA:

ANA LUCIA COELHO DE LIMA
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo

MUNICIPIO DE VITORIA
, em face do v. Acórdão constante no Id. 716270, almejando ver sanado suposto vício de omissão no julgamento do
Agravo de Instrumento
interposto em face de
ANA LUCIA COELHO DE LIMA,
ao qual se negou provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo.

Nas suas razões recursais (Id. 743507), o Embargante sustentou, em síntese, que o
Acordão vergastado padece do vício de omissão, eis que não teria sido enfrentada a tese de que não se presume a saída da Embargada do quadro societário da sociedade empresária executada, devendo haver requerimento formal nesse sentido.

A Embargada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 983723).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 18 de março de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA
;

EMBARGADA:

ANA LUCIA COELHO DE LIMA
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Em que pese a combatividade do Embargante, tenho que os Embargos de Declaração
não merecem provimento
, pois demonstram, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer um dos vícios constantes no art. 1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada, não havendo que se falar na existência de omissão no julgado, sendo certo, ainda, que o Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine.

Nesse sentido, manifesta-se esta c. Quarta Câmara Cível, em recente julgado:

49677802 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO HÁ OMISSÃO OU OBSCURIDADE A SER SANADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SIMPLES PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Não vislumbro a existência de omissão ou obscuridade a viciar o venerável Acórdão embargado, eis que me manifestei suficientemente a respeito da matéria. 2 -
O magistrado não está obrigado a apreciar todos os pontos suscitados, nem a se manifestar de forma explícita sobre todos os artigos mencionados pelas partes, para o julgamento da lide
. 3 - Não há que se falar em embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento se os argumentos invocados já foram devidamente analisados no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos de Lei que possivelmente serão enfrentados nas Cortes Superiores. 4- Recurso improvido. (TJES; EDcl-AP 0016024-54.2012.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 13/07/2015; DJES 20/07/2015)

O Embargante informa que o v. Acórdão teria restado omisso, porquanto
não teria sido enfrentada a tese de que não se presume a saída da Embargada do quadro societário da sociedade empresária executada, devendo haver requerimento formal nesse sentido.

Contudo, o Acórdão objurgado abordou, com clareza, que “
na data de 01/02/2012, anos antes do protocolo do pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios, a parte Agravada protocolou perante ao Gerente de Arrecadação Tributária do Município de Vitória (Id. 543315) requerimento informando que a sociedade de advogados não mais contemplava a sócia Ana Lucia Coelho de Lima, porquanto o sobrenome da mesma fora retirado pessoa jurídica em virtude de alteração contratual, podendo ser observado, ainda, que junto ao referido requerimento foi anexada certidão oriunda da Gerência de Serviços Institucionais da OAB/ES (Id. 543316), demonstrando que a mencionada retirada se deu na data de 30/11/2005, o que é corroborado pela referida alteração do contrato social constante no mesmo Id. nº 543316
”.

Ademais, restou consignado que, no caso concreto,
“tendo a parte Agravante conhecimento de que a Recorrida não mais integrava a sociedade de advogados executada, competia-lhe promover a atualização dos seus registros e evitar o redirecionamento da demanda de origem em face da ora Agravada, devendo, portanto, responder pelo ônus da sucumbência decorrente do reconhecimento judicial da ilegitimidade passiva da mesma
”
.

Desta forma, não há qualquer vício no Acórdão vergastado. O que se verifica, na realidade, é o intento do Embargante de rediscutir a matéria já decidida, eis que inconformado com o resultado do julgamento.

Todavia, saliento que é entendimento pacífico na jurisprudência que
"os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para
a
rediscussão da matéria de mérito"
(STJ, EDcI no REsp
1338247/RS
,
ReI. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11-09-2013, DJe 30-09-2013).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos
Embargos de Declaração e

NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000910-45.2020.8.08.0000;

EMBARGANTE:

MUNICIPIO DE VITORIA
;

EMBARGADA:

ANA LUCIA COELHO DE LIMA
;

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO PREQUESTIONAMENTO. TENTATIVA VELADA DE REDISCUTIR A SOLUÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
O Tribunal não fica obrigado a se pronunciar acerca de todos os artigos de lei invocados pela parte, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, o que foi verificado no caso
sub examine
.

II-
Os aclaratórios não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado. Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.

5000910-45.2020.8.08.0000
,

na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.